Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste sobre a alegação feita em contrarrazões recursais de que a apelação não atende o requisito da regularidade formal, porque não foi observado o princípio da dialeticidade na elaboração das razões recursais, tendo em vista que os fundamentos da sentença não foram impugnados e o reconhecimento dessa situação terá como consequência a inadmissibilidade do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora